Tribunal: TJDFT
Processo: 0716664-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FORMULADA PELA PARTE HIPOSSUFICIENTE. ADMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré (consumidora) visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de denunciação da lide à operadora do plano de saúde em sede de ação de cobrança de serviços hospitalares.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (prestadora de serviços hospitalares) não teria informado à parte ré/agravante a ocorrência de eventual solicitação e/ou negativa de autorização do plano de saúde para o custeio dos procedimentos médicos realizados (internação hospitalar); (ii) o termo de internação hospitalar e a carteirinha do plano de saúde evidenciam que o paciente (ora agravante) seria beneficiário de plano de saúde vigente à época da internação; (iii) o Hospital Alvorada de Brasília (local da internação) pertenceria à rede conveniada da operadora do plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a admissão de denunciação da lide da operadora do plano de saúde formulada pela parte agravante/ré (parte consumidora).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora sucinta e objetiva, a decisão que indefere a denunciação da lide à luz da expressa norma do Código de Defesa do Consumidor (art. 88) não pode ser reputada sem fundamentação (CF, art. 93, inc. IX e CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada.
5. A vedação da denunciação da lide prevista no artigo 88 da Lei n.o 8.078/1990 constitui regra de proteção ao consumidor estabelecida para evitar a procrastinação do processo e introdução de novas controvérsias que possam demandar maior dilação probatória a comprometer a celeridade e a simplicidade processuais.
6. Nesse sentido, se a solicitação da referida intervenção de terceiro é suscitada pela própria parte consumidora, significa dizer que essa medida se destina a proteger os interesses da parte mais vulnerável da relação jurídica de direito material com terceiro, otimizando-se, por concentração e celeridade de atos processuais, a solução integral do mérito com a atuação de todos os envolvidos (CPC, art. 4°).
7. A considerar que o pedido de denunciação da lide teria sido realizado pela parte consumidora (parte vulnerável na relação jurídica) e a responsabilidade, a princípio, seria decorrente de relação contratual com terceiro (CPC, art. 125, inc. II), tem-se por impositivo o deferimento do pedido de denunciação da lide, uma vez que se evitaria desnecessário ajuizamento futuro de ação de regresso.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido (preliminar rejeitada). No mérito, provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 4, 125, inc. III, e 489, § 1o; Lei n.o 8.078/1990, art. 88.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1958406, rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 5.2.2025; TJDFT, acórdão 1859547, rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 22.5.2024; TJDFT, acórdão 1300955, rel. Desa. Gilberto Pereira de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 24.11.2020; TJDFT, acórdão 1987418, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 24.4.2025; TJDFT, acórdão 1962817, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, DJe 13.2.2025.